Tribunal: TJDFT
Processo: 0719418-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719418-71.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO GOMES SOARES AGRAVADO: ROSEMARY TELES DA PONTE SOARES, WILLIAM ROBERTO GOMES SOARES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO ROBERTO GOMES SOARES contra a decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, na Ação de Inventário n. 0718055-80.2023.8.07.0001, ajuizada por ROSEMARY TELES DA PONTE SOARES, dos bens deixados por HERCIO GOMES SOARES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 190282230 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada pelo herdeiro agravante. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta que o inventário originário trata dos bens deixados por seu falecido genitor HERCIO GOMES SOARES, o qual era casado com a agravada sob o regime de separação obrigatória de bens. Assevera que a súmula 377 do Supremo Tribunal Federal estabelece que, no regime de separação legal de bens, comunicam-se os bens adquiridos durante o matrimônio de forma onerosa. Ressalta que o artigo 1.829, inciso I, do Código Civil, determina que o cônjuge sobrevivente, casado sob o regime da separação obrigatória de bens, não concorra com os descendentes do de cujus. Pondera que os bens adquiridos durante a relação conjugal, de maneira onerosa, foram fruto do esforço conjunto do casal, devendo, portanto, serem incluídos os bens em nome da viúva. Aduz que a inventariante, ora agravada, contraiu dívidas que foram adimplidas com recursos do auxílio funeral do Exército Brasileiro. Ao final, postula a concessão da gratuidade de justiça e o provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão agravada, para determinar: a inclusão de todos os bens adquiridos pelo casal na partilha, nos termos da súmula 377 do STF; a inclusão na partilha de todos os valores em conta bancária, com o abatimento das dívidas do espólio. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por despacho de ID 59110834, determinou a intimação do agravante para juntar declaração de pobreza e documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira. O agravante informou que os seus rendimentos mensais são inferiores a 5 (cinco) salários-mínimos mensais, e juntou os documentos sob os IDs 59455249 a 59455258. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. É preciso ressaltar, de início, que o agravante não formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça perante o juízo origem. No entanto, tal fato não configura óbice para que seja admitido o agravo de instrumento com a dispensa do preparo recursal, nos termos do artigo 98, §5o do Código de Processo Civil, caso seja demonstrada a hipossuficiência alegada pelo requerente. O agravante é médico e perito cadastrado no e. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul/RS, conforme afirmado pelo próprio (ID 59455247). Os documentos acostados sob os IDs 59455250 a 59455254 demonstram que o agravante percebe aposentadoria junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS no valor de 5.623,60 (cinco mil seiscentos e vinte e três reais e sessenta centavos), valor inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Levando-se em consideração os desastres provocados por intensas chuvas no Rio Grande do Sul em abril e maio do presente ano, e prejudicado o exercício como perito no e. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul/RS pelo agravante, considero configurados os requisitos para o acolhimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, em relação ao agravo de instrumento, circunstância que torna dispensável o recolhimento do preparo. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que fora interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Tratando sobre a informatização do processo judicial, a Lei n. 11.419/2006 preceitua o seguinte em seu artigo 5o: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Na hipótese dos autos, o agravo tem por objeto a r. decisão exarada no ID 190282230 do processo originário. A decisão foi disponibilizada, por meio de expedição eletrônica no dia 25/03/2024, tendo o sistema registrado ciência em 01/04/2024, conforme consulta à aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1o grau, de modo que o prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, exauriu-se em 22/04/2024. Confira-se: Decisão (34797180) - Prioridade: Normal - ID do documento (191154878) CLAUDIO ROBERTO GOMES SOARES Diário Eletrônico (25/03/2024 15:20:06) O sistema registrou ciência em 01/04/2024 00:00:00 Prazo: 0 sem prazo Tendo em vista que o agravo de instrumento foi interposto somente em 13/05/2024, mostra-se configurada a intempestividade da irresignação recursal. Ademais, ressalta-se que a comunicação da interposição do agravo de instrumento no juízo de primeiro grau, no dia 22/04/2024, não altera a data de interposição do recurso. Ressalto, por fim, ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente, sendo passível de saneamento. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Ademais, não cabe recurso da decisão de ID 194991709, que apenas manteve o decisum agravado. Portanto, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso em análise, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, em virtude de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 3 de junho de 2024 às 12:43:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora